Tribunal: STF
Processo: MS 20201
Classe: MS
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-19
Data de publicação: 1979-09-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE DEMISSÃO POR ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS - NULIDADE - FUNCIONÁRIO DO EXTINTO DCT, DECLARADO EM REMANEJAMENTO POR NÃO TER SIDO INTEGRADO AO QUADRO DE SERVIDORES DA ECT, QUANDO DA TRANSFORMAÇÃO DAQUELE DEPARTAMENTO, E QUE PASSOU A EXERCER, CONCOMITANTEMENTE, RELAÇÃO DE EMPREGO COM A ACO MINAS GERAIS S.A. - ACOMINAS - SUA DEMISSÃO, SOB O FUNDAMENTO DE ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS, APÓS INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO. - NÃO SENDO PACÍFICA A CARACTERIZAÇÃO DA ACOMINAS, ANTERIORMENTE A AQUISIÇÃO DE SEU CONTROLE ACIONÁRIO PELA SIDERBRAS, COMO ENTIDADE DE ECONOMIA MISTA, E SENDO RAZOÁVEL, DADO O ASPECTO NEGOCIAL DA TRANSFORMAÇÃO, QUE FOSSE FACULTADO AOS SERVIDORES, APÓS A ENCAMPAÇÃO, O DIREITO DE OPÇÃO, INEXISTIU, POR PARTE DO IMPETRANTE, A MA-FÉ QUE SE FUNDOU O ATO DEMISSÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA, COM VOTOS VENCIDOS EM PARTE.